Tribunal: TJBA
Processo: 0512592-31.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
0512592
-
31
.2018.8.05.
0080

Origem do Processo: Comarca de
Feira de Santana

Apelante:
William das Virgens Santos

Defensora Pública:
Manuela de Santana Passos

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Francisco Melo Mascarenhas

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
RECURSO DA DEFESA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de William das Virgens Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, tornando aplicável a redução do prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A pena aplicada foi de 3 anos de reclusão, o que, à luz do art. 109, IV, do Código Penal, implica prescrição em 8 anos, reduzida à metade pelo art. 115 do mesmo diploma legal, resultando em 4 anos.

4. Verificou-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu período superior a 4 anos, sem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

5. Estando preenchidos os requisitos legais, foi reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, de ofício, por prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade reconhecida.

Tese de julgamento:

“
1. É de ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quando, considerando a pena concretamente aplicada e a menoridade relativa do agente à época do fato, transcorre prazo superior ao legalmente previsto entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 109, IV, e 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0512592
-
31
.2018.8.05.
0080
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante pelo advento da prescrição, nos termos do voto do relator.